Tribunal: TJPA
Processo: 0013664-89.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C 14, AMBOS DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. - FURTO SIMPLES TENTADO - PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÃRITOTESE DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS.Analisando os presentes autos, entendo que nÃ£o assiste razÃ£o os argumentos levantados pela defesa em relaÃ§Ã£o a tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal, com aplicaÃ§Ã£o da presunÃ§Ã£o de inocÃªncia. A materialidade e autoria delitiva do crime de furto tentado, estÃ£o devidamente comprovadas por meio de elementos probatÃ3rios produzidos durante o inquÃ©rito policial e pela InstruÃ§Ã£o Criminal, conforme se verifica: a) auto de apreensÃ£o de objeto (fl. 9-IPL) e auto de entrega (fl. 13- IPL), b) provas orais colhidas em juÃzo (fls. 41-43-mÃdia). Os argumentos trazidos pela defesa mostram-se inconsistentes e improvÃ¡veis, e nÃ£o se coadunam com os demais elementos probatÃ3rios evidenciados nos autos. Nota-se que a conduta do acusado Ã© tÃpica e foi devidamente interrompida pelos seguranÃ§as do estabelecimento comercial que observaram no sistema de monitoramento que o apelante havia ingressado no supermercado e colocado dentro de uma sacola do prÃ3prio estabelecimento comercial 03 badeja de carne tipo filÃ© â no valor somado equivalente a R$ 200,00 reais, e ao tentar sair do estabelecimento comercial foi interceptado por seguranÃ§as que o conduziram para delegacia de polÃcia, local onde foi lavrado o flagrante delito.Ademais, o agir do denunciado nÃ£o constituiu ato isolado em sua vida, conforme se verifica da certidÃ£o de antecedentes (fls. 18-20).Diante das provas robustas produzidas durante a instruÃ§Ã£o processual, consubstanciadas na prova testemunhal e confissÃ£o do apelante, nÃ£o resta qualquer margem de dÃºvida quanto Ã prÃ¡tica delitiva, sendo plenamente incabÃvel o pleito de insuficiÃªncia de provas sustentado pela defesa nas suas razÃμes recursais. AlÃ©m disso, reforÃ§o o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos das vÃtimas, neste caso dos funcionÃ¡rios que presenciaram a aÃ§Ã£o do apelante, quando harmÃ ́nicos e sem contradiÃ§Ãμes sÃ£o revestidos de eficÃ¡cia probatÃ3ria, principalmente quando confirmados em juÃzo.O Superior Tribunal de JustiÃ§a jÃ¡ decidiu que nos crimes patrimoniais como nestes autos, a palavra da testemunha Ã© de extrema relevÃ¢ncia, sobretudo quando reforÃ§ada pelas demais provas dos autos. Principalmente, quando as testemunhas apontam com clareza de detalhes o momento que foi feito o flagrante do acusado. NÃ£o assistindo elementos para desqualificar o depoimento das testemunhas que abordaram o rÃ©u com a res furtiva.Deste modo, a tese de insuficiÃªncia probatÃ3ria, nÃ£o se mostrou coesa com as demais provas esposadas no processo, assim, nÃ£o conseguiu demonstrar efetivamente a versÃ£o apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatÃ3rio carreado nos autos.Destarte, rejeito a tese de insuficiÃªncia de provas.Isto posto, em consonÃ¢ncia com o parecer da Procuradoria de JustiÃ§a, manifesto-me pelo CONHECIMENTO do Apelo Criminal e no mÃ©rito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo incÃ3lume a decisÃ£o proferida pelo juÃzo a quoVistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO
PROCESSO: 0013664-89.2018.814.0006
APELAÇÃO CRIMINAL
ORIGEM: 1° VARA CRIMINAL DE ANANIDEUA
APELANTE: ANTÔNIO SIQUEIRA NETO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. - FURTO SIMPLES TENTADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO
TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com aplicação da presunção de inocência.
A
materialidade e autoria
delitiva do crime de furto tentado, estão devidamente comprovadas por meio de elementos probatórios produzidos durante o inquérito policial e pela Instrução Criminal, conforme se verifica:
a) auto de apreensão de objeto (fl. 9-IPL) e auto de entrega (fl. 13- IPL), b)

provas orais colhidas em juízo (fls. 41-43-mídia)
.
Os argumentos trazidos pela defesa mostram-se inconsistentes e improváveis, e não se coadunam com os demais elementos probatórios evidenciados nos autos.
Nota-se que a conduta do acusado é típica e foi devidamente interrompida pelos seguranças do estabelecimento comercial que observaram no sistema de monitoramento que o apelante havia ingressado no supermercado e colocado dentro de uma sacola do próprio estabelecimento comercial 03 badeja de carne tipo filé - no valor somado equivalente a R$ 200,00 reais, e ao tentar sair do estabelecimento comercial foi interceptado por seguranças que o conduziram para delegacia de polícia, local onde foi lavrado o flagrante delito.
Ademais, o agir do denunciado não constituiu ato isolado em sua vida, conforme se verifica da certidão de antecedentes (fls. 18-20).
Diante das provas robustas produzidas durante a instrução processual, consubstanciadas na prova testemunhal e confissão do apelante, não resta qualquer margem de dúvida quanto à prática delitiva, sendo plenamente incabível o pleito de insuficiência de provas sustentado pela defesa nas suas razões recursais.
Além disso, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos das vítimas, neste caso dos funcionários que presenciaram a ação do apelante, quando harmônicos e sem contradições são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em juízo.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nos crimes patrimoniais como nestes autos, a palavra da testemunha é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Principalmente, quando as testemunhas apontam com clareza de detalhes o momento que foi feito o flagrante do acusado. Não assistindo elementos para desqualificar o depoimento das testemunhas que abordaram o réu com a
res furtiva
.
Deste modo, a tese de insuficiência probatória,
não se mostrou coesa com as demais provas esposadas no processo, assim, não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
.
Destarte,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.
Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do Apelo Criminal e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo a
quo

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO: 0013664-89.2018.814.0006
APELAÇÃO CRIMINAL
ORIGEM: 1° VARA CRIMINAL DE ANANIDEUA
APELANTE: ANTÔNIO SIQUEIRA NETO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTÔNIO SIQUEIRA NETO,
objetivando reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que
JULGOU PROCEDENTE
em
CONDENAR
o recorrente
ANTONIO SIQUEIRA NETO
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime furto simples na modalidade tentada (Art. 155,
caput
, c/c art.14, II, ambos do Código Penal Brasileiro).

A magistrada a
quo
, com fulcro no art. 44 do CPB,
substituiu a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direitos: 10 prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas, conforme disposições constantes no art. 46 do CP; e 20 limitações de fim de semana, conforme art. 48 do CP.

Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 13.11.2018, por volta das 12:00 horas, o acusado, dirigiu-se até o Supermercado Preço Baixo, localizado na Rodovia BR-316, adentrando no local de posse de uma sacola vazia, apoderando-se de 3 (três) bandejas de filé mignon, em um total de 5,5 kg, deixando o estabelecimento em seguida, utilizando-se do artifício da sacola do estabelecimento para `maquiar¿ o furto.

O acusado foi abordado quando estava deixando o supermercado e alegou ao segurança que já havia perdido o comprovante de compra. Todavia, o sistema de gravação de imagens do estabelecimento comercial mostrou ação delituosa do denunciado, razão pela qual foi conduzido à DEPOL, onde foi constatado mandado de prisão em aberto em desfavor de ANTONIO SIQUEIRA NETO.

A denúncia foi recebida (fl. 02) e o réu foi citado pessoalmente.

Termo de exibição e apreensão de objeto (fl. 9- IPL).

Auto de entrega de entrega (fl.13- IPL).

A Defensoria Pública do Estado requereu a revogação da prisão preventiva e decretação de medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere (fls. 11-14).

Juntada certidão de antecedentes criminais, à fl. 18-20.

Em 18 de dezembro de 2018 foi concedida liberdade provisória do réu, mediante condições, fl. 24.

Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 41-43.

As alegações finais foram realizadas oralmente, em audiência de Instrução e julgamento às fls. 41-43, nos seguintes termos:

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, dizendo que o crime foi consumando. Diz que não se pode falar em princípio da insignificância porque o réu pratica reiteradamente crimes contra o patrimônio.

A Defensoria Pública, pugnou pela absolvição do réu, dizendo que o estabelecimento já tinha orientação de verificar furtos de filé; que o monitoramento já estava verificando a conduta do réu; dizendo que o crime é impossível e a tentativa passa a ser impunível; que no local tinha o monitoramento e acompanhamento físico; que o réu não tinha como se evadir do local; e, em não sendo acolhida esta tese, que o valor dos filés era ínfimo, devendo ser aplicado o princípio da bagatela.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
ANTÔNIO SIQUEIRA NETO
pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art.14, II, ambos do Código Penal Brasileiro (Crime de Furto Tentado), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

A magistrada a
quo
, com fulcro no art. 44 do CPB,
substituiu a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direitos 10 (dez) prestações de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e 20 limitações de fim de semana).

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 54-57) pugnando pela absolvição ante a insuficiência de provas do crime que lhe é imputado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(fls. 58-62), pugnando pelo desprovimento do Apelo Criminal.

A Procuradoria de Justiça (fls. 69-71) se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Que submeto a revisão.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO: 0013664-89.2018.814.0006
APELAÇÃO CRIMINAL
ORIGEM: 1° VARA CRIMINAL DE ANANIDEUA
APELANTE: ANTÔNIO SIQUEIRA NETO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa em relação a tese de absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com aplicação da presunção de inocência. Explico:

A
materialidade e autoria
delitiva do crime de furto tentado, estão devidamente comprovadas por meio de elementos probatórios produzidos durante o inquérito policial e pela Instrução Criminal, conforme se verifica: a) auto de apreensão de objeto (fl. 9-IPL) e auto de entrega (fl. 13- IPL), b) provas orais colhidas em juízo das testemunhas (fls. 41-43-mídia). Senão vejamos:

A testemunha
JOSIMAR PINHEIRO DA SILVA
, vigilante do estabelecimento Comercial do Supermercado Preço Baixo à época dos fatos, declarou em juízo (fl.43-mídia):
¿(...) eu era responsável da segurança do local; que uns três dias antes foi feito um inventario e uma falta grande deste produto; que pediram para dobrar a atenção no file; que foi pego essa pessoa em flagrante; que não sabemos se ele fazia todo esse desfalque; que era dada vigilância para o file; que ele alojou numas sacolas; que ele deu a intenção que tinha pagado; que colocou em sacola do mercado e não passou no caixa; que o monitoramento estava de olho; que foram comunicados os seguranças; que ele não passou pelo caixa; que após a abordagem é feita a checagem; que na época dava uns R$ 200,00 as três bandejas; que o gerente geral chamou a polícia militar; que não sei se ele tem outras passagens; que a equipe de seguranças é em torno de 6 ou 8 pessoas; que ele tava sendo acompanhado pelo monitoramento; que já fica pessoas na porta solicitando a nota; que foram avisados; que esse pessoal da porta já estava avisado; que com o produto na sacola ele poderia ter passado; que ele foi abordado na porta de saída; que o movimento era normal no dia, não era intenso; que o réu alegou que era dele e já tinha pago e que estava com pressa (...)¿.

No mesmo sentido No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
ARTHUR ARAUJO MIRANDA FREIRE
, que era encarregado da frente de loja na época dos fatos, que declarou em juízo (fl.43-mídia):
¿(...) Que não quer prestar depoimento na frente do réu; que era encarregado da frente da loja e foi percebido que ele estava saindo sem passar no caixa; que foi comunicado pelo monitoramento; que tinha ponto de rádio; que eu pedi a nota fiscal e ele disse que não tinha; que ele não sabia dizer que qual o caixa que ele pagou; que fui junto ao monitoramento para ver em qual caixa ele teria passado; que o produto era carne; que o produto estava na sacola do próprio mercado; que foi constatado que ele tava com uma sacola do mercado no bolso e se viu depois no monitoramento para rever como ele entrou na loja; que fiz a abordagem de praxe e vi que ele não pagou e informei o superior e chamei a policia; que ele estava com file mignon e dava uns R$ 200,00; que foi feito o procedimento; que o réu dizia que tinha pago e foi constatado que ele não tinha feito o pagamento (...)¿

O apelante
ANTÔNIO SIQUEIRA NETO
, em
juízo CONFESSOU a prática do crime do furto tentado
(fl. 43-mídia):
¿(...)
Confessou o cometimento do furto e que a abordagem foi dentro do estabelecimento; Que fui abordado depois do caixa; que três seguranças e o gerente me abordaram e me perguntaram e eu falei o que aconteceu; Que subtrai 3 bandejas de carne;
que eu não sabia que era filé mignon; que na época estava desempregado e pegou para sustentar a família; que já tinha sido preso em Belém por assalto, Que fui detido uma vez por furto em 2016 e foi confirmado que não tinha envolvimento e ganhei alvará de soltura; que tem um processo na 3° Vara de Ananindeua por furto e vai ter a audiência; que não lembra ter sentença por furto em Belém. Acerca de seus antecedentes criminais, disse que tem uma condenação de 6 anos por assalto em Belém; que esta preso por fuga da Colônia em 2017 (...)¿.

Os argumentos trazidos pela defesa mostram-se inconsistentes e improváveis, e não se coadunam com os demais elementos probatórios evidenciados nos autos.

Nota-se que a conduta do acusado é típica e foi devidamente interrompida pelos seguranças do estabelecimento comercial que observaram no sistema de monitoramento que o apelante havia ingressado no supermercado e colocado dentro de uma sacola do próprio estabelecimento comercial 03 badeja de carne tipo filé - no valor somado equivalente a R$ 200,00 reais, e ao tentar sair do estabelecimento comercial foi interceptado por seguranças que o conduziram para delegacia de polícia, local onde foi lavrado o flagrante delito.

Ademais, o agir do denunciado não constituiu ato isolado em sua vida, conforme se verifica da certidão de antecedentes (fls. 18-20).

Diante das provas robustas produzidas durante a instrução processual, consubstanciadas na prova testemunhal e confissão do apelante, não resta qualquer margem de dúvida quanto à prática delitiva, sendo plenamente incabível o pleito de insuficiência de provas sustentado pela defesa nas suas razões recursais.

Além disso, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que os depoimentos das vítimas, neste caso dos funcionários que presenciaram a ação do apelante, quando harmônicos e sem contradições são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em juízo, como se configura no caso vertente, neste sentido:
¿PENAL E PROCESSUAL.
TENTATIVA DE FURTO EM INTERIOR DE HIPERMERCADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1
Réu condenado por infringir o artigo 155 combinado com 14, inciso II, do Código Penal, eis que tentou subtrair uma televisão do interior de hipermercado, apenas não atingindo seu intento porque foi interceptado por funcionário já na parte externa da loja.
2
A autoria ficou demonstrada pela palavra de funcionários que presenciaram a ação do réu, especialmente daquele que o interceptou quando deixava a loja em direção ao estacionamento, levando a mercadoria em um carrinho de compras sem o devido pagamento.
3 Apelação desprovida. (Acórdão 645934, 20100111639883APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/1/2013, publicado no DJE: 18/1/2013. Pág.: 502).
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E AGENTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO NA DELEGACIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Aprova documental (portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, relatórios policiais, auto de reconhecimento por imagem, auto de apreensão de um cd contendo imagens do assalto)
e testemunhal (declarações dos funcionários do estabelecimento roubado e depoimento do policial civil responsável pela investigação), tudo aliado à confissão extrajudicial do apelante, formam um conjunto probatório coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação do apelante por roubo.
2. "O depoimento de testemunha policial pode e deve ser apreciado com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando nenhum elemento nos autos afaste a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faça crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu." (Acórdão n.1089682, 20170110221805APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: 131/138). 3.
Mantida deve ser a condenação quando firme e coerente a palavra das testemunhas (funcionários do comércio roubado) além do que em harmonia com os demais elementos de prova
, dentre eles o reconhecimento fotográfico do acusado feito na delegacia e as declarações e reconhecimento feitos pelo policial civil responsável pelas investigações em juízo, sob o pálio do contraditório, razão por que devem serem-lhe atribuídas a necessária credibilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1140565, 20130810046545APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 86-99).

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais como nestes autos, a palavra da testemunha é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Principalmente, quando as testemunhas apontam com clareza de detalhes o momento que foi feito o flagrante do acusado. Não assistindo elementos para desqualificar o depoimento das testemunhas que abordaram o réu com a
res furtiva
.

Deste modo, a tese de insuficiência probatória,
não se mostrou coesa com as demais provas esposadas no processo, assim, não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
.

Destarte,
rejeito
a tese de insuficiência de provas.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do Apelo Criminal e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo a
quo.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator